Tribunal: TJPA
Processo: 0025952-19.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0025952-19.2016.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JOSE EDUARDO CAMOES COSTA NETO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0025952-19.2016.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

TERCEIRO INTERESSADO: JOSÉ EDUARDO CAMÕES COSTA NETO (ADVOGADO: ALMIR GUIMARÃES COSTA NETO)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RETRATAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PARA RECEBÊ-LA SOMENTE COM RELAÇÃO AO ART. 303, CAPUT, DO CTB – TEMPESTIVIDADE RECURSAL.

A apresentação extemporânea das razões recursais é mera irregularidade, que não impede o conhecimento do recurso
.
Da leitura da peça acusatória não se verifica a narrativa de ausência de prestação de socorro à vítima, há tão somente a descrição da prática de lesão culposa na direção de veículo automotor. Descabimento da incidência do art. 302, § 1º, inciso III, do CTB. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
trinta
dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº º 0025952-19.2016.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

TERCEIRO INTERESSADO: JOSÉ EDUARDO CAMÕES COSTA NETO (ADVOGADO: ALMIR GUIMARÃES COSTA NETO)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Belém/Pa, que retratou-se do recebimento da denúncia, passando a recebê-la somente com relação ao art. 303, caput, do CTB.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Jordana de Figueiredo Santiago, relatando que na madrugada do dia 02/11/2016 ela havia causado um acidente de trânsito com atropelamento. Em 29/06/2017, o Ministério Público realizou aditamento à denúncia com o fim de modificar a autoria delitiva e retificar a capitulação penal atribuída na inicial acusatória. Na ocasião, alterou a autoria delitiva para que JOSÉ EDUARDO CAMÕES COSTA NETO entrasse no polo passivo da ação penal por infringir as normas do art. 302, § único da Lei 9.503/97. Em decisão interlocutória, o MM. Juízo recebeu o aditamento feito à denúncia. Em audiência de instrução e julgamento o magistrado entendeu que o membro do
Parquet
deixou de descrever a conduta em uma das hipóteses do art. 302, § único, do CTB, razão pela qual manteve o aditamento da denúncia somente com relação à capitulação do art. 303, caput, do CTB. Diante disso, declarou a sua incompetência para processar e julgar o feito em virtude de a pena prevista não ultrapassar 02 (dois) anos, remetendo os autos a uma das Varas do Juizado Especial Criminal.

O Recorrente requer a retratação da decisão, a fim de ser mantido o aditamento com a capitulação do art. 303, caput, c/c art. 302, §1°, inciso III, do CTB.

Contrarrazões do Recorrido, pelo não conhecimento do recurso por intempestividade, id- 10932531, e, no mérito, pelo seu improvimento.

Parecer ministerial pelo não conhecimento do recurso diante da intempestividade recursal. No mérito, pugna pelo improvimento, devendo o réu José Eduardo Camões Costa Neto ser denunciado somente pela conduta tipificada no art. 303, caput, da Lei 9.503/97.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

A decisão de retratação do recebimento da denúncia foi publicada no dia 21/02/2019, id-10932528, tendo o Ministério Público apresentado o Recurso em Sentido Estrito em audiência e as razões recursais em 01.04.2019, id-10932529.

Segundo o disposto nos arts. 586 e 588, do CPP, o Recurso em Sentido Estrito deverá ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias e as suas razões nos 02 (dois) dias seguintes. Ocorre, que a jurisprudência dominante nos tribunais entende que a apresentação extemporânea das razões recursais é mera irregularidade, que não impede o conhecimento do recurso. Assim, não acolho a preliminar arguida em manifestação ministerial.

Vejamos as razões do Recorrente.

Aduz o órgão ministerial que deve haver a retratação por parte do MM. Juízo
a quo
quanto à decisão que determinou a manutenção do aditamento à denúncia apenas com relação ao art. 303, caput, do CTB. Informa que o réu, no processo penal, deverá defender-se dos fatos descritos e não da capitulação penal. Alega que deve incidir sobre o réu a pena do art
.
303, § 1°, do CTB, por não ter prestado socorro às vítimas do acidente de trânsito, fundamentando-se na hipótese do inciso III, do §1°, do art. 302 do CTB.

Ocorre que da leitura da peça acusatória não vislumbro a narrativa de que não houve prestação de socorro à vítima, havendo tão somente a descrição da prática de lesão culposa na direção de veículo automotor. Sendo assim, não deve incidir o art. 303, § 1° c/c art. 302, § 1°, III, do CTB, eis que não restou descrito na peça exordial que o réu deixou de prestar socorro à vítima.

“Art. 303, CTB - Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor: § 1o - Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do § 1o do art. 302. (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 13.546, de 2017)”

“
Art. 302.
Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Parágrafo único
. No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de um terço à metade, se o agente:

(Revogado)

“
Art. 302, CTB - Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor: § 1o No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente: (Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014)

III - deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente; (sinistro - Redação dada pela Lei nº 14.599, de 2023)”

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida para que o réu JOSÉ EDUARDO CAMÕES COSTA NETO seja denunciado somente pela conduta tipificada no art. 303, caput, da Lei 9.503/97, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 09/11/2023